Tribunal: STF
Processo: HC 254466
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sandro Silva Rabelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 208.490/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/06, por ocasião em que a sentença fora proferida.



    Neste writ, alega, em síntese, constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar. Além disso, sustenta o excesso de prazo para o encaminhamento do recurso interposto ao Tribunal de origem.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, no qual se questiona a prisão preventiva do agravante, decretada pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/06. 2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo para o encaminhamento do recurso interposto ao Tribunal de origem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, e se há excesso de prazo na tramitação do processo que configure constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 5. Não há excesso de prazo configurado, pois a tramitação do processo segue dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus. 6. A contemporaneidade da medida constritiva de liberdade se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A tramitação do processo deve ser avaliada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação". (edoc. 7)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 346-354. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto da traficância.



    Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão hostilizado: 



    [...] o paciente SANDRO RABELO cumpre pena unificada em 193 (cento e noventa e três) anos, 07 (sete) meses , e 10 (dez) dias no regime fechado, decorrente de um total de 17 (dezessete) processos criminais já tendo cumprido 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 



    [...] De maneira mais específica, as provas angariadas em desfavor do acusado demonstram, em tese, que seria um dos principais integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso SANDRO, integrando o da referida organização, presente não apenas na Penitenciária Conselho Final Central do Estado, mas também no Presídio Feminino desta Capital, no hoje desativado CRC, na Cadeia Pública do Capão Grande, na Penitenciária da Mata Grande e no Presídio Ferrugem, tendo, como principal fonte de renda, o tráfico de drogas.



    As testemunhas ouvidas em juízo também aduziram que as ordens dadas aos membros da facção em Mato Grosso, provinham e eram de dentro de estabelecimento prisional emanadas pelos ; dentre eles, SANDRO, que, com os demais, tomava as decisões acerca da estrutura e da manutenção do grupo criminoso, tendo a testemunha Juliano Silva de Carvalho, Delegado de Polícia, asseverado, em juízo, que “[...] o acusado Sandro Louco é como se fosse a figura do Comando Vermelho, é o ‘garoto propaganda’” (Transcrição feita em sentença de ID 245996653 – Pág. 9). 



    A análise dos dados obtidos através das interceptações telefônicas e das apreensões de chips encontrados nas celas de alguns dos investigados foi sistematizada no Relatório de Análise n. 191/2013, onde, conforme se vê da sentença, “[...] [os analistas de inteligência] relatam que o acusado Sandro da Silva Rabelo, vulgo ‘Sandro Louco ou Bile’, foi um dos idealizadores do Comando Vermelho de Mato Grosso ou ‘CV-MT’, juntamente com mais três integrantes da organização, os quais fazem parte do ‘Conselho Final’, os quais tem o mais alto nível de conhecimento acerca das regras que norteiam a organização” (ID 245996653 – Pág. 9). (fls. 303;304).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    (...)



    Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, não há que se falar em violação ao princípio de presunção de inocência.



    (...)



    No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    (...)



    No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que se falar em extemporaneidade da medida”. (edoc. 7, p. 4-11, grifamos)  



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame (diversos réus), não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto da traficância, a periculosidade do agente e a necessidade de preservação da ordem pública (edoc. 7, p. 4-5). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente